Tribunal: TJMT
Processo: 8013650-98.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013650-98.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JACINTA CASTREQUINI TERNERO - CPF: 280.317.681-53 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), PASSAREDO LINHAS AEREAS (RECORRIDO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.102.128/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0032-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para que sejam satisfeitos os pressupostos recursais, é necessário que a parte recorrente se utilize do recurso adequado. Nos Juizados Especiais, a regra é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, cuja revisão é realizada somente ao final do processo, quando da eventual interposição de recurso inominado contra a sentença proferida. Portanto, não é cabível a interposição de recurso inominado em face de decisão interlocutória, sendo manifestamente inadequada a via eleita pela parte recorrente. A irrecorribilidade aplica-se também ao julgamento de exceção de
pré
-executividade, quando não há extinção da execução, porquanto sua natureza é de decisão interlocutória. Precedentes da Turma Recursal.

2. A inadequação
,
por ausência dos pressupostos recursais
,
é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

3. Recurso
não conhecido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios

pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8013650-98.2014.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MARIA JACINTA CASTREQUINI TERNERO

Recorrido
:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA JACINTA CASTREQUINI TERNERO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de PASSAREDO LINHAS AEREAS e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

decisão
e
concluiu
que a GOL LINHAS AÉREAS S.A.
não

possui

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que a GOL LINHAS AÉREAS S.A.
incorporou
a MAP PASS (PASSAREDO),
motivo

pelo
qual
possui

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
decisão
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos pressupostos recursais, dentre os quais a adequação.

O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95, é cabível apenas da sentença proferida, não podendo ser utilizado para atacar decisão interlocutória.

Aliás
, as
decisões

interlocutórias
, no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
são

irrecorríveis
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95. 2. Recurso não conhecido. (N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
p
ublicado no DJE 04/10/2023)

Esta
restrição
,
relativa
à
irrecorribilidade
das
decisões

interlocutórias
,
estende
-se
também

ao

julgamento da exceção de pré -executividade que determina o prosseguimento da fase

executiva
, visto que
possui

natureza
de
decisão

interlocutória
,
já
que
não

põe

fim
à
fase

executiva
.

Nesse
sentido

são

os

precedentes

desta

Turma

Recursal
:

AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- A decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. 2- Recurso não conhecido. (N.U 1000176-56.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024,
p
ublicado
no DJE 31/07/2024)

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido. (N.U 1027565-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
p
ublicado no DJE 16/05/2024)

Portanto
, no
presente

caso
,
considerando
que
o

julgamento
da
exceção
de
pré
-executividade

não

extinguiu
a
fase

executiva
(ID 214419269/PJe2), o Recurso Inominado é inadequado e não deve ser conhecido.

Matéria
de
ordem

pública
.

Considerando
que
a

inadequação

recursal
é
matéria
de
ordem

pública
,
possível
o
seu

reconhecimento
de
ofício
:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. (...) 2.
A

inadequação
da via
eleita
,
por
se
tratar
de
regra
processual, é
matéria
de
ordem

pública
,
cognoscível
de
ofício

pelo

magistrado
a
qualquer
tempo. (...) (TRF-2 - AC: 00006222720114025004 ES 0000622-27.2011.4.02.5004, Relator: MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de
Julgamento
: 13/02/2017, 8a TURMA ESPECIALIZADA)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS- PRIMEIRA FASE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEPÓSITO/CONSIGNAÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) O interesse de
agir é condição da ação e, por se tratar de matéria de ordem

pública
,
pode
ser
analisado
a
qualquer
tempo
ou

grau
de
jurisdição
, inclusive de
ofício
,
não

incidindo

sobre

ela
a
preclusão
. (TJ-MG - AC: 10000171076078001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de
Julgamento
: 05/06/0018, Data de
Publicação
: 08/06/2018)

Desta forma,
reconheço
de
ofício

a

inadequação
da via
eleita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 214419277/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024